Tribunal: STF
Processo: HC 250961
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada ante a prática do delito previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13.



    O impetrante alega, em síntese, (i) a inexistência de determinação judicial para a colocação do paciente sob o regime disciplinar diferenciado; (ii) a nulidade da audiência de custódia realizada, em razão da ausência de comunicação à defesa; (iii) a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas; e (iv) subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, em virtude da atual condição de saúde do paciente. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no ponto em que interessa à presente impetração, trecho da decisão impugnada (doc. 14):



    “Ressalte-se, por oportuno, não se vislumbrar ilegalidade patente a ensejar a superação do aludido verbete sumular na hipótese vertente, haja vista o Juízo de origem ter noticiado que "não consta informação de colocação do acusado em REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO e consta que foi apresentado em 13/12/2024 ao Hospital Penitenciário DR. HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO" (fl. 86) Ademais, o magistrado de primeira instância salientou que "a simples transferência para unidade com maior segurança não implica, por si só, em regime disciplinar diferenciado se não aplicado o regime gravoso de visitação e isolamento" (fl. 86). Ainda, ponderou que "este Juízo já autorizou o ingresso dos fármacos necessários ao tratamento do paciente Natalino e requereu informações médicas precisas sobre o seu estado de saúde" (fl. 84), acrescentando ser "ônus do requerente demonstrar que o Estado não possui condições de fornecer o tratamento de saúde adequado" (fl. 83), e que "meras alegações ventiladas sem qualquer embasamento médico não são aptas a garantir a liberdade do requerente, conforme por vezes já decidiu o Superior Tribunal de Justiça" (fl. 83). 



    No mais, quanto à prisão preventiva, pontuou o magistrado de primeiro grau que "a exordial acusatória imputa aos denunciados crimes concretamente graves de organização criminosa armada voltada a prática de diversos crimes de parcelamento irregular de solo urbano, crimes ambientais e falsidades, com a finalidade de usurpar terrenos das vítimas para criação de condomínio para venda a terceiros" (fl. 81), de modo que "a medida cautelar deferida revela-se necessária e adequada para resguardar a instrução criminal, assegurar a ordem pública, evitando a continuidade ou prática de novas e eventuais infrações penais, bem como garantir a aplicação da lei penal, observada a gravidade dos fatos imputados, suas circunstâncias e condições pessoais dos acusados" (fl. 81). 



    Ao final, conclui que as medidas "cautelares diversas da prisão não são suficientes para o caso em questão, pois a imputação envolve utilização de violência e grave ameaça por organização criminosa armada, com elevado número de membros, causando enormes transtornos à população de Armação de Búzios" (fl. 85), cidade e polo turístico da Região dos Lagos no Rio de Janeiro. 



    Assim, uma vez afastada a alegação de inserção do paciente no RDD, bem como tendo sido demonstrado que o Poder Judiciário local adotou as cautelas possíveis para resguardar a saúde física/mental do paciente, aliado ao fato de o decreto prisional estar fundamentado em elementos concretos e idôneos, não se verifica qualquer constrangimento ilegal, hábil a implicar a superação do enunciado 691 da Súmula do STF.” (grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Finalmente, conforme se vê da decisão ora impugnada, o Tribunal de origem não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente